Tribunal: TJSP
Processo: 2011374-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2011374-81.2020.8.26.0000, da Comarca de
Cotia, em que é agravante BIANCA PRIMO DOS SANTOS
MARTCELINO,
são
agravados
MTC09
ESPRAIADA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
DRIVE
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011374-81.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2011374-81.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: COTIA – 3a VARA CÍVEL
Agravante: BIANCA PRIMO DOS SANTOS MARCELINO
Agravados: NAPOLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e outra
MMa. Juíza Prolatora: Renata Meirelles Pedreno
VOTO No 33.718
Afastada a presunção de pobreza do art. 99,
§3o, do CPC, pelos elementos constantes dos
autos, é de ser denegada a justiça gratuita à
agravante.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de revisão contrato de promessa de venda e
compra de imóvel c.c. consignação em pagamento, indeferiu o pedido
de justiça gratuita da autora (fls. 29).
Alega a agravante que os documentos coligidos
aos autos demonstram que ela não tem condições de arcar com o
pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de
sua família. Acrescenta que comprovou nos autos que aufere renda
mensal de R$4.000,00, porém tem gastos com deslocamento e
alimentação. Sustenta que, para a concessão do benefício da justiça
gratuita, não é necessário que o postulante da benesse seja miserável,
sendo suficiente a declaração de que é hipossuficiente. Aduz violação
ao princípio da isonomia e da razoabilidade. Ressalta que aufere renda
inferior a dez salários mínimos. Anota que o pedido de justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011374-81.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2011374-81.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
nos termos do art. 99, §2o, do CPC, somente deveria ser indeferido se
houvesse elementos evidenciando a falta de pressupostos legais. Por
isso, requer a reforma da r. decisão recorrida.
Recebido o agravo no efeito suspensivo, o
recurso está em termos para julgamento.
É o relatório.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC,
presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoal natural. Trata-se de presunção juris
tantum, isto é, relativa, que admite prova em contrário.
Por sua vez, o art. 99, §2o, do CPC estabelece
que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita, sem ouvir
a parte contrária, se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, desde que
dê oportunidade ao postulante de comprovar a hipossuficiência
alegada.
No caso específico, o juiz de primeiro grau,
acertadamente, diante dos elementos reunidos nos autos, deu
oportunidade à ora agravante para que comprovasse a necessidade da
gratuidade processual, mediante a apresentação dos três últimos
recibos de salário e/ou declaração de imposto de renda, ressalvando
que os extratos bancários não comprovam a hipossuficiência alegada
(fls. 76 dos autos de origem).
Contudo, a recorrente assim não o fez, limitando-
se a trazer aos autos novo extrato de sua conta corrente (fls. 79/83 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011374-81.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2011374-81.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Anote-se que, embora a agravante tenha juntado
declaração de isenção de imposto de renda pessoa física e notas
fiscais de serviços quando interpôs o presente recurso, é certo que tais
documentos não são hábeis a corroborar o seu pedido (fls. 32/34).
A agravante deveria ter trazidos aos autos
documento expedido pela Receita Federal que atesta a inexistência de
declaração na sua base de dados, bem como comprovante de que a
situação cadastral do CPF dela permanece regular. Ademais, as notas
fiscais, nos valores de R$3.000,00 e R$4500,00, revelam que ela
possui capacidade financeira para realizar o pagamento de custas
processuais não elevadas.
Ressalte-se que o valor atribuído à causa, de
R$20.138,74, gera custas iniciais de R$201,38, nos termos do art. 4o, I,
da Lei Estadual no 11.608/03, que não são de grande vulto,
considerando os rendimentos auferidos pela agravante.
Nesse contexto, como a recorrente não se
desincumbiu do seu ônus, o indeferimento da benesse era medida que
se impunha.
Por fim, oportuno observar que nada impede que
a agravante renove o seu pleito, caso reúna elementos que
demonstrem a sua incapacidade para arcar com o pagamento de
algum ou dos demais atos do processo, na forma do art. 98, §5o, do
CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011374-81.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2011374-81.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Des. GOMES VARJÃO
Relator